Tribunal: TJSP
Processo: 1007678-35.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata mercantil por indicação – Cessão de crédito – Inoponibilidade das exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé – Aplicação no caso concreto - Cessionários que agiram de forma diligente na transação – Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007678-35.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RBW
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, são apelados APOIO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, EXTEN CONSULTORIA LTDA.
e
MEGATEC
MONTAGENS
E
RETRABALHO
AUTOMOTIVO
E
ELETROELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 47949
APEL.No: 1007678-35.2018.8.26.0320
COMARCA : LIMEIRA
APTE. : RBW PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI
APDOS.: MEGATEC MONTAGENS E RETRABALHO AUTOMOTIVO
E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E OUTROS
“TÍTULOS DE CRÉDITO Duplicata mercantil por indicação
Cessão de crédito Inoponibilidade das exceções pessoais
contra o terceiro de boa-fé Aplicação no caso concreto -
Cessionários que agiram de forma diligente na transação
Sentença mantida Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e anulatória de título
de crédito que moveu contra a apelada, alegando,
em síntese que: a emissão dos títulos de crédito
foi fraudulenta; está amplamente demonstrado o
desconhecimento dos títulos indicados na exordial;
o e-mail “comercial04rbwgrupo.com.br” nunca pertenceu à apelante; trata-se de endereço
eletrônico forjado pelo representante da empresa
MEGATEC; a resposta enviado com a confirmação da
ciência não contém assinatura ou logo da apelante;
o endereço era utilizado de forma fraudulenta pelo
sócio da empresa MEGATEC; necessária a análise dos
documentos de fls. 290/293; a situação se repetiu
diversas
vezes,
conforme
documento
de
fls.
294/297; houve cerceamento do direito de defesa;
necessária a produção de prova testemunhal e
pericial; a fraude é patente, conforme reconhecido
em casos análogos.
Efetuou-se o preparo.
A apelada postulou a manutenção da
sentença.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
3
O direito não socorre à autora-
apelante em razão do princípio regente no caso
concreto e atinente aos títulos de crédito,
denominado
inoponibilidade
das
exceções
ao
terceiro de boa-fé.
Preleciona RICARDO FIUZA:
“A inoponibilidade das exceções
pessoais nas operações relativas a títulos de crédito representa um
princípio segundo o qual o devedor
somente pode exonerar-se do pagamento
devido se a causa ou justificação dessa
exoneração disser respeito, diretamente,
a suas relações pessoais com o credor.
No tocante a terceiro de boa-fé, como a
qualquer portador ou endossatário, as
exceções pessoais entre credor e devedor
não podem ser opostas, ainda que a
obrigação originária seja nula ou o
contrato que deu causa à emissão do
título não tenha sido concretizado.”
(“NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO” pág. 804
Saraiva 2 002 São Paulo)
Com efeito, os réus credores da
relação cambial das duplicatas por indicação de no
560/1 e 560/2, cada uma delas no valor de R$
12.500,09 (fls. 25), receberam os títulos de boa-
fé
e
não
pode
suportar
eventual
prejuízo
decorrente da operação.
A boa-fé está caracterizada em razão
das mensagens eletrônicas documentadas no feito,
em que, supostamente, o preposto da apelante
concede o aceite.
Se houve fraude por parte do credor
originário, não há dúvida de que esta foi capaz de
ludibriar, também, os cessionários, que agiram de
forma diligente e de boa-fé na transação (fls.
223/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
4
Incabível, portanto, o acolhimento
do pedido recursal.
Este é o entendimento do E. STJ:
“-
Da
autonomia
e
da
independência emana a regra de que o
cheque
não
se
vincula
ao
negócio
jurídico que lhe deu origem, pois o
possuidor de boa-fé não pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente.
-
Comprovada,
todavia,
a
ciência, pelo terceiro adquirente, sobre
a mácula no negócio jurídico que deu
origem à emissão do cheque, as exceções
pessoais
do
devedor
passam
a
ser
oponíveis ao portador, ainda que se
trate de empresa de factoring. (...)
(Resp. 612.423/DF STJ - 3a Turma Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI J. 01.06.06)
Neste
sentido
também
já
se
pronunciou este E. Tribunal:
“(...)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Duplicata
aceita,
pelo
apelante
embargante sacado, e endossada, pela
sacadora, por endosso translativo, à
apelada
embargada
endossatária
-
Duplicata mercantil aceita é titulo executivo extrajudicial, independentemente da apresentação do
comprovante da entrega da mercadoria
(CPC, art. 585, I; LF 5.474/68, arts.
15, I) - O endosso translativo da
duplicata produz efeitos cambiários e
não
de
cessão
-
Exceções
pessoais
ligadas ao negócio jurídico subjacente
não podem ser opostas ao terceiro, que
nele não interveio, de boa-fé e legitimo
portador da duplicata aceita, recebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
5
por endosso translativo, por aplicação
do disposto no art. 25, da LF 5.474/68,
submete as duplicatas ao mesmo regime
jurídico cambial dos demais títulos de
crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da
autonomia das obrigações
Título de
crédito emitido ou aceito em branco é
válido e o preenchimento abusivo não
pode ser oposto ao portador de boa-fé,
dentre os quais se inclui aquele que
recebeu o título completo, ignorando a
circunstância
da
emissão
em
branco
Rejeitadas as alegações da embargante
apelante sacadora endossante de nulidade
e inexigibilidade da duplicata aceita
exequenda, porque as exceções pessoais
ligadas ao negócio subjacente invocadas
pelo
apelante,
consistentes
em
inexistência de compra e venda e no
preenchimento abusivo, não podem ser
opostas
à
embargada
apelada
endossatária, por endosso translativo,
por ser portadora da cártula exequenda,
aceita, formalmente em ordem, e terceira, de boa-fé, à relação
contratual que resultou na emissão do
título em questão - Reconhecimento de
que a duplicata aceita exequenda constitui título executivo líquido,
certo e exigível, como estabelecido no
art. 585, I, do CPC, e legítima a sua
execução, cabendo ao apelante embargante
realizar o pagamento do título à apelada
embargada, impondo-se, em consequência,
a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedentes os embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
6
oferecidos
pelo
apelante.
Recurso
desprovido.”
(Ap.
n.
0001332-49.2009.8.26.0240 , Des. Rel.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito
Privado, j. em 24.11.2014.)
“DUPLICATA ACEITA Embargos à
execução - Prestação de serviços Endosso
translativo Inexigibilidade do título
reconhecida em ação manejada pela sacada-
aceitante em face da sacadora-endossante
Coisa julgada que vincula somente as
partes
que
integraram
referida
lide
Subsistência da cambiariedade em relação
ao endossatário de boa-fé Autonomia,
literalidade e abstração do título de
crédito Inoponibilidade de exceções pessoais da sacada ao endossatário portador de boa-fé Improcedência decretada nesta instância ad quem
Sucumbência invertida Apelação provida.
(...) “Destarte, não evidenciada a má-fé
ou conluio do apelante com a endossante
do título a fim de prejudicar a apelada
(sacada), tem o apelante (exequente),
endossatário
de
boa-fé,
o
direito
assegurado de receber da aceitante o
valor do quirógrafo, ficando a esta
ressalvado o direito de postular, pela
via própria, eventual prejuízo sofrido,
sob pena de locupletamento ilícito da
endossante, que entregou o título com
aceite à circulação cambial.” (Ap. n.
0019133-43.2008.8.26.0068,
Des.
Rel.
Correia Lima, 20a Câmara de Direito
Privado, j. em 26.5.2014.)
Por fim, nada impede que a apelante
ajuíze
ação
autônoma
em
face
da
emitente
originária dos títulos e demonstre, mediante prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-35.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 47949 - S/A/V/R/R/R
7
pericial, a suposta fraude praticada em meio
eletrônico. Majoram-se os honorários advocatícios de todas as demandas (ação e
reconvenção) para 15% sobre o valor da causa e
condenação, respectivamente (art. 85, §11 do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator